Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.
1. O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão.
2. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando as provas dos autos demonstrarem que o réu trazia a droga consigo com intuito de difundi-la.
3. Existindo elementos de prova da traficância, como a diversidade de substâncias e a forma individualizada de armazenamento, resta demonstrada a materialidade delitiva.
4. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.